Tribunal: TJDFT
Processo: 0720833-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Em tempo. Observa-se que o agravante requereu, no bojo do seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Com efeito, a gratuidade judiciária pode ser concedida à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante Enunciado de Súmula no 481 do STJ. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem comprovadamente custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Assim, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Intime-se.